Tribunal: TJMT
Processo: 1028454-08.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028454-08.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GLONEA LEANDRO DOS REIS - CPF: 816.199.281-91 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de férias e terço constitucional sobre 45 dias para professora contratada temporariamente. O recorrente alega coisa julgada em relação a processo anterior e, no mérito, sustenta que os professores contratados temporariamente já receberam as verbas devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorre coisa julgada em relação a processo anterior que trataria da mesma pretensão; e (
ii
) verificar se professores contratados temporariamente têm direito a férias e terço constitucional sobre 45 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há elementos suficientes nos autos que comprovem a identidade de pedidos entre as ações mencionadas pelo recorrente. O Estado limita-se a afirmar a existência de processo anterior, sem demonstrar que o objeto daquela demanda seja idêntico ao da presente ação.

4. Conforme o art. 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, os professores têm direito a 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo.

5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamento de IRDR (Tema 4), fixou tese no sentido de que os professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias, com incidência do adicional de um terço sobre a totalidade desse período.

6. As fichas financeiras juntadas aos autos comprovam que a autora exerceu a função de professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso nos anos de 2018 a 2021, recebendo férias e terço constitucional apenas sobre 30 dias, em desacordo com a legislação estadual e o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias anuais, nos termos do art. 54, I, da Lei Complementar Estadual no 50/1998. 2. O adicional de um terço deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias para os professores contratados temporariamente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 54, I; CPC, art. 337, §§ 1o a 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 4; TURMA RECURSAL, N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024; TURMA RECURSAL, N.U 1008892-24.2023.8.11.0055, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028454-08.2024.8.11.0015

Origem
: 1o Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
:
Glonea
Leandro dos Reis

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Glonea
Leandro dos Reis ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) foi contratada mediante contrato temporário pelo requerido para laborar na função de Profissional da Educação Básica; b) o contrato temporário foi prorrogado por incontáveis e sucessivas vezes; c) laborou de forma contínua por diversos anos; d) os contratos temporários celebrados são considerados nulos por não obedecerem ao princípio da estrita legalidade; e) o Estado não faz o pagamento das férias e 13o de férias constitucional. Requereu: a) o reconhecimento da nulidade contratual; b) a condenação do Estado ao pagamento das férias e do 13o de férias constitucional no valor de R$ 12.351,06, referente aos últimos 5 anos.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) os professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias, conforme o tema 04 do IRDR; b) o adicional de um terço deve incidir sobre os 45 dias de férias; c) a parte autora apresentou fichas financeiras indicando a celebração de contratos entre maio/2019
a
dezembro/2021 e de agosto a dezembro/2024. Ao final: a) condenou o Estado ao pagamento de férias e respectivo terço constitucional a incidirem sobre o período de 45 dias, descontados os valores já pagos administrativamente, para o período de dezembro/2019 a dezembro/2021 e de agosto a dezembro/2024; b) determinou que no cálculo deverão ser observados exclusivamente os meses efetivamente laborados pela parte Autora.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há ocorrência de coisa julgada, pois a parte autora ajuizou o processo no 10036158420228110015 requerendo o cumprimento de sentença individual de ação coletiva objetivando o recebimento do 13o de férias de 2012 a 2024;
b
) antes de 2019, os professores contratados temporariamente gozavam dos 15 dias de férias no término do primeiro semestre, mas não recebiam o restante das férias proporcionais aos 45 dias no término do contrato quando este tinha duração inferior a um ano;
c
) a partir de 2019, os professores contratados temporariamente sempre gozaram dos 15 dias de férias no término do primeiro semestre e receberam por ocasião da rescisão contratual o restante das férias proporcionais de 30 dias por ano. Requereu o provimento do recurso para: a) extinguir o processo sem resolução do mérito ante a ocorrência de coisa julgada; b) condenar a parte autora em litigância de má-fé; c) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 301214383), não foram apresentadas as contrarrazões.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

C
oisa julgada.

A litispendência e a coisa julgada visam garantir a segurança jurídica e configuram-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Na litispendência, as ações tramitam concomitantemente; na coisa julgada, uma delas já foi decidida por sentença de mérito, da qual não cabe mais recurso.

É o que estabelece o artigo 337, §§ 1o a 4o, do CPC:

§1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. §3o Há
litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Nesse sentido:

“(...) 1. Coisa julgada. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4o, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2o, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2o, do CPC). Havendo ações idênticas, há coisa julgada, pois em ambas as ações a parte reclamante impugna o teor da Portaria 217/2017 que converteu sua aposentadoria com proventos integrais em proventos proporcionais. (...) (N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)”

“(...) Há duas questões em discussão: (i) se houve violação à coisa julgada na fase de cumprimento de sentença e (
ii
) se a Lei Complementar no 173/2020 justifica a suspensão da contagem do período aquisitivo para concessão da vantagem pecuniária pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária, desde que cumpridos os requisitos legais. Contudo, uma vez transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito à vantagem pecuniária da recorrente, não é possível reabrir a discussão sobre o período aquisitivo, sob pena de violação da coisa julgada. Os
arts
. 505 e 507 do CPC/2015 estabelecem que é vedado decidir novamente questões já decididas, salvo nos casos expressamente previstos em lei, o que não se aplica ao caso. Tese de julgamento: A coisa julgada impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, mesmo que relacionadas a temas de ordem pública, conforme os
arts
. 505 e 507 do CPC/2015. A Lei Complementar no 173/2020 não pode ser utilizada para suspender o cômputo de período aquisitivo em cumprimento de sentença, se já houver decisão transitada em julgado que reconheceu o direito à concessão da vantagem pecuniária (...) (N.U 1008892-24.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)”

O Estado de Mato Grosso alega a ocorrência de coisa julgada, argumentando que a parte autora ajuizou ação anterior (processo no 10036158420228110015) para recebimento do 13o de férias de 2012 a 2024, o que configuraria a mesma pretensão objeto desta demanda.

Contudo, não há nos autos elementos suficientes que comprovem a identidade de pedidos entre as ações mencionadas. O recorrente limita-se a afirmar a existência de processo anterior, sem demonstrar que o objeto daquela demanda seja idêntico ao da presente ação, que trata especificamente do pagamento de férias e terço constitucional sobre 45 dias.

Ademais, conforme a petição inicial (ID 301213492), a autora pleiteia o pagamento das férias e do terço constitucional sobre 45 dias, enquanto o processo mencionado pelo Estado aparentemente se refere ao 13o salário sobre férias, tratando-se de verbas distintas.

Portanto, rejeito a preliminar de coisa julgada.

Férias de professores.

O direito de férias do professor está regulamentado pelo art. 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que dispõe:

"
Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar."

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamento de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), fixou a seguinte tese (Tema 4):

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário."

No caso em análise, a parte autora comprovou, por meio das fichas financeiras juntadas aos autos (
IDs
301214351, 301214352, 301214353 e 301214354), que exerceu a função de professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso nos anos de 2018 a 2021, atuando em sala de aula.

Conforme se verifica nas fichas financeiras, a autora recebeu férias e terço constitucional, porém não sobre a totalidade dos 45 dias a que fazia jus, mas apenas sobre 30 dias, o que contraria o entendimento pacificado pelo TJMT no IRDR Tema 4.

Portanto, a sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento das férias e terço constitucional sobre 45 dias está em conformidade com a legislação estadual e com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025